Tribunal: TJDFT
Processo: 0704166-83.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704166-83.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA LUCIA DA SILVA FARIAS, RUI CELIO FARIAS APELADO: ADIVAN ANTONIO ENEIAS DESPACHO Em homenagem ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa consagrados nos artigos 7o e 10 do CPC, faculto à parte autora ADIVAN ANTÔNIO ENEIAS (apelado) se manifestar acerca do pedido (id. 18619962) de habilitação dos herdeiros do 2o réu falecido RUI CÉLIO FARIAS (certidão de óbito juntado no id. 18619985). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora